Tribunal: TJES
Processo: 0035440-59.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Conversão
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035440-59.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
APELADO: GELSON RODRIGUES e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0035440
-
59
.20
18
.8.08.
00
24

EMBARGANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

EMBAGADO: GELSON RODRIGUES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra o acórdão (id. 3658656) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Em suas razões (id. 3736422), aduz o embargante, em síntese, que o acórdão possui
omissão
em relação a incapacidade reconhecida pelo Il. Perito, qual seja, temporária.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pela embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. Veja-se excerto do mesmo que tratou especificamente acerca da suposta omissão apontada:

“Pois bem. Em relação preenchimento dos requisitos para concessão dos benefícios aqui discutidos, destaco que a concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 (“A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”), 59 (“O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”) e 86 (O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia)da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991.

Portanto, para a solução da presente controvérsia deve-se verificar se estão comprovados a incapacidade do autor para o labor, o grau da incapacidade, se é temporária ou permanente, e se decorre de acidente de trabalho.

Dito isso, destaco que, para que seja comprovado o estado de incapacidade definitiva, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.

2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)

Certo é que o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371
1
e 479
2
). Entretanto, no caso, a perícia produzida restou suficientemente convincente por conta da especialidade do
expert
– médico do trabalho – e os quesitos respondidos.

Assim concluiu o i. perito em seu laudo (fls. 83/104):

“Podemos assim concluir que o Autor, apresentou quadro de dor no ombro direito após cerca de 14 meses de trabalho na última empresa trabalhada (Comercial Alves Caldas Ltda.). Tal processo de dor o levou após sua demissão (cerca de 04 meses após), a procurar por assistência médica Santa Casa) onde foi diagnosticado lesão do manguito rotador (supraespinhoso) e outras lesões do manguito que o fizeram ser submetido a tratamento cirúrgico artroscópico em 1910212016. Solicitou auxílio-doença junto à previdência social que concedido a partir de 0110912015 (fls. 64), ficando afastado através de sucessivos pedidos de prorrogação até 0410112017 espécie B91. O Autor realizou nova RNM em 2111212016 (fls. 39140), que mostra rerotura parcial do supraespinhoso e rotura do lábio da glenoide (Slap tipo II) além das alterações já encontradas do exame de 2015.

O Autor foi orientado a uso de medicamentos e fisioterapias não foi programada nova cirurgia para o ombro direito. O Autor não mais procurou por assistência médica, apresenta grau l4ve de limitação do movimento de rotação interna do ombro direito. Por ser processo Degenerativo, também está desenvolvendo mesma patologia no ombro esquerdo. O processo de lesão dos ombros do autor, por ser de sobrecarga e elevação dos membros acima de 900 graus dos membros, pode atuar como concausa de agravamento, devendo ser afastado do seu trabalho habitual de açougueiro até que faça nova cirurgia de correção ou que seja reabilitado profissionalmente pelo INSS.”

Em outras palavras, o apelante não está apto a exercer funções profissionais em razão do labor exercido, havendo expressa indicação de reabilitação. Nesse ponto, conforme bem elucidado pelo d. Juízo
a quo:
“
[...] temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao quadro clínico do autor, isto é, que o mesmo é portador de "lesão do manguito rotador (supraespinhoso) e outras lesões do manguito" do ombro direito, agravadas em virtude de suas atividades de trabalho exercidas durante um longo período de tempo.”

Logo, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral para proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo; restabelecer o pagamento do auxílio-doença NB – 611.689.451-1, a partir de 05/01/2017, dia seguinte ao da data da sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador e pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação.

Isso porque o i. Perito foi claro em confirmar o nexo causal, ou seja, atestou que as lesões e restrições adquiridas em seu ombro direito foram a pelas atividades desempenhadas em seu ambiente de trabalho.

Trata-se, desta forma, de uma incapacidade laboral parcial e definitiva, tendo em vista que o autor encontra-se total e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual de “açougueiro” e demais atividades que demandem sobrecarga e grande elevação nos membros superiores.

Nesse ponto, importa ressaltar que não há incapacidade de forma total e definitiva para qualquer tipo de trabalho conforme alegado pelo segundo apelante. Digo isso porque está recomendado que ele participe de processo de reabilitação profissional.

Correta então a determinação de restabelecimento do auxílio-doença na forma do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, com a determinação da reabilitação profissional na forma do artigo 89
3
do referido diploma legal, bem como, após alta do auxílio-doença, a determinação ao pagamento do benefício auxílio-acidente, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, visto que ficou comprovado o nexo causal entre o exercício da profissão e a doença que reduziu sua capacidade laborativa, na forma do artigo 86, §1º da mesma lei. ”

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado.

Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários – foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

Por fim, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0035440
-
59
.20
18
.8.08.
00
24

EMBARGANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

EMBAGADO: GELSON RODRIGUES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO

–
ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
– RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício apontado pelo embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que a matéria impugnada foi devidamente analisada pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

4
.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

6
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.